Tribunal: TJES
Processo: 5000657-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000657-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000657-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO PEIXOTO DE OLIVEIRA - ES4129

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra a r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 2072704) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na execução fiscal registrada sob o nº 0017158-86.2008.8.08.0035 (035.08.017158-6), movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em desfavor daquela, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/23 do evento 2072571, em resumo, a agravante afirma que:
(I)
“
a constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento, que no caso em tela deu-se no ano de
2000
, iniciando-se o prazo prescricional a partir do ano de 200
1
, conforme o inciso I do artigo mencionado
.” (fl. 05),
(II)
“
entre a data da constituição do crédito tributário e a data de sua citação ocorreram mais de 0
8
(
oito
anos)
” (fl. 03), o que demonstra a ocorrência da prescrição, que deve ser reconhecida inclusive de ofício;
(III)

“o Auto de Infração aplicado a ora agravante foi veementemente impugnado na esfera administrativa, em cuja defesa esclareceu, repisa-se, que celebrou contrato de locação de equipamentos para auxílio de operações portuárias com a VALE S.A, no Terminal de Vila Velha, e pelo fato de não possuir estabelecimento no Município de Vila Velha, recolheu o tributo (ISS) no local de sua sede em São Bernardo do Campo,SP, consoante o disposto no Decreto-Lei n° 406/68, que em seu art. 12, alínea “a”, estabelece que o local da prestação do serviço para efeito do recolhimento do ISS, é o do estabelecimento prestador ou, na sua falta, o do domicílio do prestador
” (fl. 07);
(IV)
“
os equipamentos cedidos à locação pela agravante ao TVV, foram alocados nas dependências da empresa contratante, já que a empresa embargante não possuía filial ou outro estabelecimento no município de Vila Velha, conforme pode-se aferir no endereço inserido no AI pelo agente fiscal.
” (fls. 13/14);
(V)
a “
notificação prévia, no caso, era imprescindível, considerando-se que a empresa não estava inscrita nos cadastros da municipalidade, exatamente porque recolhia o ISS aos cofres do município de sua sede em São Bernardo do Campo
” (fl. 16);
(VI)
“
não há dúvida de que o Auto de Infração que originou a CDA não atende os requisitos certeza e exigibilidade, porquanto não demonstrado a origem dos valores tidos como recebido pela empresa agravante, contrariando as disposições do § 5º, III, do art. 2º da Lei 6.830/80, e art. 202, III, do CTN
” (fl. 18); e que
(VII)
“
o valor da multa fixada pelo agravado é excessiva e confiscatória, contrariando os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, e moralidade
” (fl. 19).

Decisão do eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, no evento 2135150, que determinou a redistribuição deste feito a esta relatoria, dada a prevenção operada pela distribuição pretérita do agravo de instrumento de nº 5000655-19.2022.8.08.0000.

Decisão da lavra da eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, no evento 2150837, que não concedeu o efeito recursal pleiteado.

Contrarrazões apresentadas no evento 2426320, pelo desprovimento do recurso, destacando que apesar da data do lançamento, a constituição definitiva do crédito tributário se deu apenas ao fim do processo administrativo, momento em que houve o ajuizamento da competente execução fiscal, que observou o prazo prescricional do artigo 174 do CTN. Quanto ao objeto, assinala que não se aplica ao caso o art. 12 do Decreto-Lei nº 406/68, mas o artigo 166, parágrafo único, V, “d”, onde será presumida a existência de estabelecimento prestador a constatação de permanência no local para exploração econômica de atividade de prestação de serviços, mesmo que seja fornecido pelo contratante. Consigna que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra a r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 2072704) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na execução fiscal registrada sob o nº 0017158-86.2008.8.08.0035 (035.08.017158-6), movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em desfavor daquela, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/23 do evento 2072571, em resumo, a agravante afirma que:
(I)
“
a constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento, que no caso em tela deu-se no ano de
2000
, iniciando-se o prazo prescricional a partir do ano de 200
1
, conforme o inciso I do artigo mencionado
.” (fl. 05),
(II)
“
entre a data da constituição do crédito tributário e a data de sua citação ocorreram mais de 0
8
(
oito
anos)
” (fl. 03), o que demonstra a ocorrência da prescrição, que deve ser reconhecida inclusive de ofício;
(III)

“o Auto de Infração aplicado a ora agravante foi veementemente impugnado na esfera administrativa, em cuja defesa esclareceu, repisa-se, que celebrou contrato de locação de equipamentos para auxílio de operações portuárias com a VALE S.A, no Terminal de Vila Velha, e pelo fato de não possuir estabelecimento no Município de Vila Velha, recolheu o tributo (ISS) no local de sua sede em São Bernardo do Campo,SP, consoante o disposto no Decreto-Lei n° 406/68, que em seu art. 12, alínea “a”, estabelece que o local da prestação do serviço para efeito do recolhimento do ISS, é o do estabelecimento prestador ou, na sua falta, o do domicílio do prestador
” (fl. 07);
(IV)
“
os equipamentos cedidos à locação pela agravante ao TVV, foram alocados nas dependências da empresa contratante, já que a empresa embargante não possuía filial ou outro estabelecimento no município de Vila Velha, conforme pode-se aferir no endereço inserido no AI pelo agente fiscal.
” (fls. 13/14);
(V)
a “
notificação prévia, no caso, era imprescindível, considerando-se que a empresa não estava inscrita nos cadastros da municipalidade, exatamente porque recolhia o ISS aos cofres do município de sua sede em São Bernardo do Campo
” (fl. 16);
(VI)
“
não há dúvida de que o Auto de Infração que originou a CDA não atende os requisitos certeza e exigibilidade, porquanto não demonstrado a origem dos valores tidos como recebido pela empresa agravante, contrariando as disposições do § 5º, III, do art. 2º da Lei 6.830/80, e art. 202, III, do CTN
” (fl. 18); e que
(VII)
“
o valor da multa fixada pelo agravado é excessiva e confiscatória, contrariando os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, e moralidade
” (fl. 19).

Contrarrazões apresentadas no evento 2426320, pelo desprovimento do recurso, destacando que apesar da data do lançamento, a constituição definitiva do crédito tributário se deu apenas ao fim do processo administrativo, momento em que houve o ajuizamento da competente execução fiscal, que observou o prazo prescricional do artigo 174 do CTN. Quanto ao objeto, assinala que não se aplica ao caso o art. 12 do Decreto-Lei nº 406/68, mas o artigo 166, parágrafo único, V, “d”, onde será presumida a existência de estabelecimento prestador a constatação de permanência no local para exploração econômica de atividade de prestação de serviços, mesmo que seja fornecido pelo contratante. Consigna que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória.

Inicialmente, regista-se que, tal como consignado julgamento do agravo de instrumento nº 5000655-19.2022.8.08.0000, associado ao presente recurso, é assente na doutrina e na jurisprudência pátria que o manejo de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário a partir do lançamento até a notificação do resultado da defesa administrativa, momento que efetivamente deflagra o prazo prescricional, senão vejamos:

Considerando que o prazo prescricional somente começa a partir da constituição definitiva do crédito tributário, durante o prazo de 30 dias (regra geral) que o contribuinte possui, após a notificação do lançamento, para pagar ou impugnar o débito, a contagem do prazo prescricional não se inicia. Não havendo pagamento (causa extintiva) e
não havendo impugnação administrativa e nem judicial (causa suspensiva, em que não corre o prazo)
, tem-se o
dies a quo
do prazo.
1

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE VER ANALISADA SUPOSTA OFENSA À LEGISLAÇÃO LOCAL É VEDADA PELA SÚMULA Nº 280/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZATIVO LEGAL. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No pertinente à interpretação do art. 45 da Lei Estadual 5.427/2009, inviável o conhecimento do Recurso Especial. Com efeito, a alteração do julgado, conforme pretendido nas razões do recursais, demandaria, necessariamente, a análise da legislação local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de Recurso Especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula nº 280/STF, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário. 2. O Tribunal fluminense, ao manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastou a prescrição do título extrajudicial que embasou a pretensão executiva do ente estadual seguindo a orientação consolidada na jurisprudência do STJ, segundo a qual
o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica
(RESP 1.113.959/RJ, Rel. Min. Luiz FUX, DJe 11.3.2010). Precedentes: AgInt no RESP 1.587.540/PE, Rel. Min. Regina HELENA COSTA, Primeira Turma DJe 29.8.2016AgInt no RESP 1.638.268/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 1º.3.2017. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, a vedação expressa na Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno da sociedade empresarial a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 851.126; Proc. 2016/0019149-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 18/03/2022)

Assim, não há que se falar na causa extintiva do crédito tributário da prescrição (art. 156, inciso V, do CTN), ainda que o lançamento do ISS tenha ocorrido no exercício financeiro de 2000, vez houve a impugnação administrativa (evento 2072706), circunstância que obstou a deflagração do lustro prescricional até o exercício de 2008 (evento 2072710).

Ademais, o despacho que ordenou a citação (fl. 08 do evento 2072702), proferido no dia 22 de outubro de 2008, interrompeu o prazo prescricional, de acordo com o artigo 174, inciso I, do CTN, não tendo a empresa agravante demonstrado inequivocamente o desrespeito à prescrição quinquenal.

A empresa agravante também não logrou êxito em comprovar que as teses dos temas repetitivos nº 354 e nº 355
2
, definidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, aplicam-se ao caso concreto.

Como bem registrou o juiz de primeiro grau, a instrução da exceção de pré-executividade com julgados favoráveis à agravante não é suficiente para comprovar tanto a sede do seu estabelecimento à época do fato gerador quanto a data de prestação do serviço, elementos imprescindíveis para a aplicação do precedente vinculante do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMPETÊNCIA. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.060.210/SC, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543 - C do CPC), definiu que: " (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - Núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo"
.2) Vislumbra-se que as atividades que compõem o primeiro grupo, foram efetivamente realizadas no Município agravado, enquanto as que compõem o segundo grupo, necessitam, para verificação do local de realização, de dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade.
3) Do mesmo modo, não é cabível a apreciação, em sede de exceção de pré-executividade, da alegação de suposta mácula na base de cálculo do tributo, porquanto, a aferição desse montante necessita da efetiva comprovação, o que requer dilação probatória. 4) Recurso desprovido. (TJES; AI 0004867-34.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 09/08/2016; DJES 17/08/2016)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN SOBRE OPERAÇÕES DE LEASING (ARRENDAMENTO MERCANTIL). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA DE QUE TÃO SOMENTE A PESSOA JURÍDICA SEDIADA EM OUTRO MUNICÍPIO DETINHA PODERES DECISÓRIOS SUFICIENTES À CONCESSÃO E APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO (NÚCLEO DA OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO E FATO GERADOR DO TRIBUTO). INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Relativamente ao tema da competência tributária, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (artigo 543 - C, do Código de Processo Civil) veio a se firmar, no que concerne às operações de leasing financeiro (arrendamento mercantil), no sentido de que, sob a vigência da Lei Complementar nº 116/2003, o sujeito ativo da relação jurídica tributária é o Município "onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - Núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo" RESP 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013).II. Na medida em que a competência tributária relaciona-se, em última análise, a legitimidade do Ente Público de exigir o tributo e, por conseguinte, de propor a respectiva Ação de Execução Fiscal, afigura-se possível, ao menos em tese, a análise do tema em sede de Exceção de Pré-Executividade, até porque, em consonância com a orientação consolidada na Súmula nº 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
III. Na hipótese dos autos, no entanto, não se demonstra dispensável a implementação de profícua dilação probatória no intuito de permitir a averiguação, com a indispensável segurança, quanto à plausibilidade do que defendido pelo Recorrente em Exceção de Pré-Executividade, eis que necessária a comprovação quanto à circunstância de que tão somente a Pessoa Jurídica sediada no Município de São Paulo encontrava-se, ao tempo da celebração dos negócios jurídicos que deram ensejo à incidência do ISSQN sobre operações de leasing financeiro (arrendamento mercantil), dotada de "poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento", nos termos exigidos pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. lV. Falece, pois, superfície à Exceção de Pré-Executividade, sem prejuízo do exame da matéria em sede de Embargos à Execução, os quais constituem, por certo, a via adequada ao desenvolvimento da indispensável cognição exauriente a propósito da referida particularidade, permitindo-se, assim, a produção das mais variadas provas voltadas à demonstração do alegado, de modo que a hipótese em exame não permite a prematura extinção do feito executivo sem a apresentação de outros elementos probatórios.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0021372-37.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 02/02/2016; DJES 09/03/2016)

A prova documental colacionada à exceção de pré-executividade é insuficiente para afastar de plano a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa nº 6.495/2008 (fl. 04 do evento 2072702).

Menciona-se, ainda, que a agravante juntou apenas em grau recursal o contrato celebrado com a Vale S/A (fls. 01/12 do evento 2072708), o auto de infração (fls. 08/09 do evento 2072706), as defesas apresentadas na seara administrativa (fls. 01/06 do evento 2072706 e fls. 06/15 do evento 2072709) e a decisão administrativa (fls. 17/19 do evento 2072709), isto é, após ter sido operada a preclusão. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 393 DO STJ. 1. A exceção de pré-executividade apenas é cabível para suscitar matérias de ordem pública, tais como a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, bem como prescrição e decadência, sob a condição de não demandarem dilação probatória. 2. Aplicação da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de justiça (STJ), in verbis: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
3. No caso, a agravante admite que não juntou, quando da apresentação da exceção de pré-executividade, os documentos (darfs) que, supostamente, comprovariam a inexistência da dívida exequenda. Tal situação tornou inviável a utilização da exceção de pré-executividade, uma vez que não houve prova plena e pré-constituída de suas alegações de quitação integral do débito. 4. Registre-se, por oportuno, que a juntada, em sede recursal, desses documentos se mostra indevida, por força da preclusão, não se sustentando a justificativa de que a ausência de juntada no primeiro grau teria sido decorrente de falha atribuível ao oficial de justiça, até porque consubstancia mera alegação, sem nenhuma comprovação.
5. Ademais, ainda que fosse admitida a juntada dos documentos neste momento recursal, observa-se que não há como se constatar, de plano, a quitação da dívida em cobrança, especialmente quando há nos autos a informação dada pela própria recorrente de que os darfs relativos a julho, outubro e novembro de 2008 foram extraviados. 6. Precedentes desta corte: ag123448/al; ag127463/pe e ac453112/ce. 7. Agravo de instrumento improvido. (TRF 5ª R.; AGTR 0042076-09.2013.4.05.0000; AL; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Fernando Braga; DEJF 14/04/2014; Pág. 138)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A preclusão consumativa opera-se quando o sujeito processual pratica o ato de forma redundante.
2. Aforada exceção de pré-executividade desprovida de documentação que a parte dispunha ao tempo do ato, está ela impedida de opor nova exceptio com as mesmas alegações e com a juntada do documento faltante, à luz da preclusão consumativa.
3. Reputa-se inadmissível o recurso de Agravo de Instrumento quando preclusa a oportunidade de questionamento sobre matéria submetida a julgamento, ainda que o mérito não tenha sido enfrentado. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO (art. 932, III do CPC). (TJGO; AI 5546669-11.2021.8.09.0000; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 28/10/2021; DJEGO 03/11/2021; Pág. 4812)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR DOIS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA NÃO OBSERVOU QUE A DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COMPORTANDO ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO. Não acolhimento. Matéria já decidida em momento anterior nos autos, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusão consumativa. Impossibilidade de rediscussão do tema, nos termos do art. 508 do CPC. Precedentes.
Inexistência de fato novo. Documento pr
ee
existente não apresentado no momento oportuno. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJPR; AgInstr 0011197-96.2021.8.16.0000; Curitiba; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior; Julg. 13/10/2021; DJPR 13/10/2021)

Por fim, constata-se que a questão relacionada ao valor da multa aplicada no auto de infração sequer foi objeto de impugnação na exceção de pré-executividade, circunstância que obsta o seu exame nesta instância, dada a indevida inovação recursal. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO.
1 – Configurada a inovação recursal, uma vez que uma série de argumentos expostos nas razões recursais não foram levados à apreciação jurisdicional em momento anterior ao presente, circunstância que obsta a sua análise por este Órgão revisor, sob pena de supressão de instância.
2 – A despeito das alegações da Agravante acerca da prorrogação da fiança, o fato é que há um título judicial, formado em Ação ajuizada pelo ora Agravado, tratando do assunto, não sendo, pois, a Exceção de Pré-Executividade instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada, a qual deve prevalecer, visando garantir a segurança jurídica, até que seja desconstituída por meio das restritas hipóteses legais. 3 – Recurso não conhecido. (TJES; AI 0025307-85.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/07/2021; DJES 13/08/2021)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
ABRAHAM, Marcus. Curso de direito tributário brasileiro – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 261.

2
[...] 12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro;(b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento – núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. (REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO TRIBUTÁRIO

E PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ACERCA DA SEDE E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO À ÉPOCA DO FATO GERADOR –
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA APLICADA NO AUTO DE INFRAÇÃO – VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Não há que se falar na causa extintiva do crédito tributário da prescrição (art. 156, inciso V, do CTN), ainda que o lançamento do ISS tenha ocorrido no exercício financeiro de 2000, vez houve a impugnação administrativa, circunstância que obstou a deflagração do lustro prescricional até o exercício de 2008.

2.
O despacho que ordenou a citação, proferido no dia 22 de outubro de 2008, interrompeu o prazo prescricional, de acordo com o artigo 174, inciso I, do CTN, não tendo a empresa agravante demonstrado inequivocamente o desrespeito à prescrição quinquenal.

3.
A instrução da exceção de pré-executividade com julgados favoráveis à agravante não é suficiente para comprovar tanto a sede do seu estabelecimento à época do fato gerador quanto a data de prestação do serviço, elementos imprescindíveis para a aplicação do precedente do REsp 1.060.210/SC.

4.
A prova documental colacionada à exceção de pré-executividade é insuficiente para afastar de plano a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

5.
Impossibilidade de juntada de documentação em grau recursal, diante da preclusão consumativa operada.

6
.
A questão relacionada ao valor da multa aplicada no auto de infração sequer foi objeto de impugnação na exceção de pré-executividade, circunstância que obsta o seu exame nesta instância, dada a indevida inovação recursal.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.